Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0713927-20.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga Suscitado(s) Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar procedimento submetido ao rito de jurisdição voluntária, consistente em pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário, processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007, requerido por Abadia Duarte Pereira. O juízo suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga, lastreou sua decisão nos seguintes fundamentos (Id 45703551 pp. 56-57): [...] II - DOS FUNDAMENTOS Com efeito, da análise da inicial observa-se que o alvará judicial pretendido funda-se em atos de jurisdição voluntária que implicarão na disposição de bens de menores, o que se insere na competência expressa da Vara de Família, conforme o artigo 27, III, da Lei de Organização Judiciária deste Tribunal, Lei 11.697/2008. Senão vejamos: "Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (...)" Portanto, o precedente mencionado na decisão proferida pelo juízo suscitado não se aplica ao caso, uma vez que a demanda não foi propriamente proposta para a dissolução do condomínio, mas sim pela necessidade de se obter autorização judicial para a disposição dos bens da parte que compete à herdeira menor. Assim, como a concessão do pedido envolve, precipuamente, a guarda e gestão de bens da herdeira menor, observo que falece a este juízo competência para analisar o pedido de expedição do alvará, ainda que este ato também possa resultar, consequentemente, na definição patrimonial dos bens da herança. Assim, o pedido principal não é a alienação judicial de bem ou conjunto de bens, nem mesmo a dissolução do condomínio formado pelos herdeiros. Busca-se, tão somente, a obtenção do alvará judicial. Nesse sentido: COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO. CONEXÃO. 1 - Julgada a partilha e entregue o quinhão dos herdeiros, cessa a competência do juízo do inventário, não lhe cabendo decidir pedido de autorização para venda de imóvel que coube a herdeiro menor. 2 - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o juízo suscitante: 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho. (Acórdão 532939, 20110020140698CCP, Relator: JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/9/2011, publicado no DJE: 9/9/2011. Pág.: 47) III - DOS REQUERIMENTOS Pelos fundamentos aduzidos, SUSCITO CONFLITO negativo de competência, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, a fim de que esta egrégia Corte declare, no caso, a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. [...]. O juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar de competência, o fez nos seguintes termos (Id 45703551 pp. 51-52): Trata-se de pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário. Os bens deixados por Francisco Araújo Pereira foram partilhados no processo n. 0709771-94.2021.8.07.0020, que tramitou perante a Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 152000090). Neste pedido, a autora pede autorização para alienação dos bens, ante a existência herdeiro menor de idade. Não há notícia de herdeiro interditado. Todavia, a tutela jurisdicional pretendida não se insere no rol de competência das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões. O pedido deverá ser processado e julgado por um dos Juízos Cíveis. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Vara Cível a apreciação da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, ajuizada após finalizado o inventário consensual e encerrada a partilha, versando a lide sobre relações patrimoniais advindas do condomínio gerado pela sucessão já encerrada (art. 25 da Lei no 11.697/08). 2. Desnecessária a apresentação de reconvenção para apreciar a alegação de existência de direito real de habitação sobre um dos imóveis que se busca alienar judicialmente, aduzida em sede de contestação, pois se trata de matéria de defesa que visa a, tão somente, demonstrar a existência de fato impeditivo do direito dos Autores/Apelantes, consubstanciado na existência de uma limitação legal ao pleito de dissolução do condomínio e alienação judicial, com relação a tal bem. 3. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, o direito real de habitação é exercido sobre o imóvel que servia de residência ao casal à época do falecimento de um dos cônjuges, independentemente da existência de outros imóveis residenciais, razão pela qual inviável a extinção do condomínio e a alienação do imóvel, sem o consentimento da titular do direito real de habitação. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Versando a demanda sobre Obrigação de Fazer, referente aos pleitos de Dissolução de Condomínio c/c Alienação Judicial de Imóveis, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, por se tratar de causa de valor inestimável, com relação à qual não se pode mensurar o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa, pra fins de aplicação do art. 85 § 2o, do CPC/15. Precedentes do TJDFT. 5. Na presença de julgamento de mérito, no qual foi constatada a sucumbência recíproca das partes, mostra-se indevida a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com tal ônus, na proporção da sucumbência verificada nos autos. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1359967, 07098211720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, determino a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, competente para processar e julgar o pedido. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão. Publique-se. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir em caráter provisório as medidas urgentes (Id 46411942). O juízo suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, prestou informações (Id 46610079), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento do procedimento submetido ao rito de jurisdição voluntária, consistente em pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário, processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007, e requereu a devolução do processo para aquele juízo. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento do procedimento submetido ao rito de jurisdição voluntária, consistente em pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário, processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007, requerendo a devolução do processo àquele juízo. Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 46610079, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007 ao e. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, suscitado, para retomar o processamento do procedimento submetido ao rito de jurisdição voluntária, consistente em pedido de alvará para venda e doação de bens partilhados em ação de inventário, validamente instaurada perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0704377-77.2023.8.07.0007 ao e. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora